Tribunal: TJBA
Processo: 0396062-94.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396062-94.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ARTHUR MENDES LOBO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 958/STJ. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, especialmente quando se trata de práticas comerciais abusivas amplamente disseminadas.

2. O interesse de agir do Ministério Público está caracterizado pela necessidade de tutela coletiva dos consumidores, dada a relevância social da questão e a impossibilidade de uma solução eficiente através de demandas individuais.

3. A ação civil pública é meio adequado para a defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos, sendo cabível diante da prática abusiva que afeta um número expressivo de consumidores.

4. A cobrança de tarifas sem especificação em contratos bancários não é automaticamente considerada abusiva, sendo necessária a demonstração concreta de omissão de informações essenciais ou indução dos consumidores a erro, o que não foi comprovado nos autos.
5. O Tema 958 do STJ exige a especificação das tarifas cobradas, mas sua aplicação deve observar a regulamentação vigente à época da celebração dos contratos, sendo inaplicável a contratos firmados antes da Resolução CMN 3.954/2011.

6. O dano moral coletivo somente se configura quando há violação intolerável do ordenamento jurídico e grave ofensa à moralidade pública, o que não restou demonstrado, pois a falta de especificação das cobranças, por si só, não possui repercussão social suficiente para justificar a condenação.

7. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível e reexame necessário n°. 0396062-94.2012.8.05.0001 em que é Apelante Ministério Público do Estado da Bahia e Apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, inclusive em reexame necessário, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.